Tribunal: TJMT
Processo: 0002027-13.2017.8.11.0087
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002027-13.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Gerson Ferreira da Silva (VÍTIMA), JOSE ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 224.007.668-27 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GERSON FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), CIRONALDO ARAUJO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002027-13.2017.8.11.0087

APELANTE: JOSE ESTEVAO DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [ART. 121, § 2º, IV, DO CP] – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRELIMINAR REJEITADA - PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGENTE QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES –
RECURSO DESPROVIDO
.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso se encontra apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002027-13.2017.8.11.0087

APELANTE: JOSE ESTEVAO DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA FILHO, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guarantã do Norte pelo crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, IV, do CP], apenado com 12 [doze] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Pede, em preliminar, a concessão da liberdade provisória, para que o apelante recorra em liberdade. Quanto ao mérito, almeja a cassação da sentença, para que seja submetido a novo júri, sob o argumento de que restou comprovada, pelas declarações de JOSÉ ESTEVÃO, a
“inexigibilidade de conduta diversa”
. Subsidiariamente, requer a isenção das custas processuais, ou, ao menos, a suspensão da cobrança, em razão da sua hipossuficiência econômica.

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002027-13.2017.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARMENTE: DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

A Defensoria Pública pleiteia o direito de JOSÉ ESTEVÃO recorrer em liberdade.

Não obstante as razões apresentadas, certo é que, por questão de coerência lógico-processual, a pretensão deduzida está prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a pretensão era responder o apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, esta Câmara possui entendimento no sentido de que “
é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido
” [Ap. nº 80615/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 11.09.2015].

Ademais, já decidi, em outras oportunidades, que descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual, especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da preventiva – garantia da ordem pública.

No caso dos autos, a manutenção da prisão do réu está evidenciada pela necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada na probabilidade de repetição do fato delituoso, em razão de ostentar
condenações anteriores, transitadas em julgado
, por crimes contra a vida [homicídio qualificado], no Estado do Maranhão e crimes patrimoniais [roubo] em Guarantã do Norte.

Colho da jurisprudência:

“[...]
1. O recorrente responde a várias ações penais e já foi condenado pela prática de outro homicídio qualificado na mesma comarca do feito originário. Presentes o fundado receio de reiteração delitiva e a necessidade de manutenção da ordem pública, a justificarem o cárcere provisório (Precedentes).
[...] 4. Recurso a que se nega provimento
(STJ - RHC: 68705/PA, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, data de julgamento: 26/04/2016, SEXTA TURMA, DJe 03/05/2016).

Assim,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC 58.328/PB, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE], QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 25/06/2015).

Por fim, registro que, mesmo que autorizado a recorrer em liberdade, o apelante cumpre pena em regime fechado, pelos crimes acima mencionados, de modo que a pretensão aqui manifestada não teria efeito prático.

Diante destas considerações,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

JOSÉ ESTEVÃO, vulgo CABELO foi denunciado pelo Ministério Público em razão de, na madrugada do dia 12/06/2017, ter matado GERSON FERREIRA DA SILVA, vulgo BAIANO.

ROBERLEI DE PINHO SALDANHA, vulgo PARANÁ, foi ouvido pela autoridade policial na manhã do crime:

“Que o depoente chegou na cidade no dia 09/06/2017, passou o dia no Mangueiral, próximo à rodoviária; que beberam o dia todo, fizeram comida e afirma não ter presenciado discussão com nenhuma das pessoas que ali se encontravam; que por volta das 17h00 o depoente colocou a rede, dormiu e acordou somente às 2h00 da manhã; que, segundo o depoente, levantou, foi no banheiro, bebeu água e ficou deitado na rede; por volta das 5h00 da manhã, viu quatro pessoas vindo em direção ao Mangueiral; que questionado a dizer os nomes, disse que conhece apenas dois, por apelido, CABELO e GURIZÃO, e os outros dois o depoente afirma nunca ter visto; que o depoente afirma que CABELO e GURIZÃO já vinham ameaçando o depoente há um certo tempo, sendo que CABELO o depoente conhece desde a cidade de Santarém e o GURIZÃO de Castelo dos Sonhos/PA; que quando percebeu que CABELO e GURIZÃO estavam juntos com outros dois indivíduos, os quais o depoente não sabe dizer quem é, saiu de sua rede e ficou observando; que um desses indivíduos se aproximou, olhou em seu rosto e puxou uma faca, momento em que o depoente recuou para trás, e os outros estavam mais atrás; que questionado a dizer como era esse indivíduo, disse que de estatura média, forte, moreno, trajava uma bermuda e camiseta; que então o indivíduo foi até a rede do BAIANO, levantou a beirada da rede, olhou para a cara do BAIANO e furou; que o depoente não viu nenhuma reação de BAIANO, e então saiu correndo em direção ao Posto Sabiá; que pediu para o frentista ligar para a polícia, mas o frentista disse que não tinha celular; que o depoente ficou do outro lado da BR até clarear, e só depois retornou ao Mangueiral para pegar seus pertences; que quando chegou ao Mangueiral, a polícia já estava no local, e o depoente disse ao policial que estava lá, no momento em que BAIANO levou a facada; que questionado a dizer se BAIANO foi morto por engano, disse que não; que o depoente acredita que era pra ter sido esfaqueado também, pois ouviu CABELO perguntando pelo depoente, no momento em que esfaqueava BAIANO; que questionado a dizer porque mataram BAIANO, disse que não sabe; que questionado a dizer o que faz na cidade, disse que possui residência fixa em Santarém/PA, e, por último, em Cachoeira da Serra/PA, e veio para Guarantã do Norte à procura de emprego”.

PRECILA DE OLIVEIRA, indagada pela autoridade policial sobre o homicídio de BAIANO, respondeu:

“Que veio do Paraná e vive no Mangueiral, em frente à rodoviária da cidade, há cerca de dois meses; que afirma que conheceu a vítima naquele mesmo local; que a depoente afirma que, na parte da manhã, dois homens desceram de um ônibus na rodoviária, vindo de Castelo dos Sonhos, e foram no Mangueiral, onde a depoente e outras pessoas moram; que esses rapazes chegaram lá e tiveram uma pequena discussão com um homem, conhecido por PARANÁ, dizendo para ele devolver umas panelas e alimentos que havia pegado dos rapazes; que, segundo a depoente, quando PARANÁ foi pegar as coisas para devolver aos rapazes, eles disseram que ‘não queriam mais as panelas e que depois eles acertavam’; que logo após os rapazes foram embora, e, por volta das 4h30, esses mesmos rapazes voltaram ao Mangueiral; que segundo a depoente, ela se assustou quando ouviu os rapazes gritando ‘cadê o PARANÁ, cadê o PARANÁ’, e ‘as mulheres não’; momento em que ouviu a vítima gritar, dizendo; ‘o que foi isso’; que a depoente se levantou da rede e foi chamar uma outra mulher, ‘PRETA’, que estava deitada na rede ao lado, momento em que perceber que a vítima estava cabaleando, onde perceberam que ele estava machucado; que nesse momento a depoente e PRETA correram sentido ao ponto de táxi, para pedir ajuda; que a depoente afirma que um dos taxistas, que não sabe dizer o nome, ligou para a polícia e para a ambulância; que questionada se conhece esses rapazes que foram no Mangueiral mais cedo na hora do fato, disse que não, que nunca tinha visto; que questionada se sabe dizer as descrições dos rapazes, disse que só sabe dizer que era um baixo e um mais alto; que ela tinha bebido um pouco e não se recorda de muita coisa.”

MARILEI FACHINELLO PEREIRA, vulgo MANA, foi ouvida na fase inquisitiva:

“Que a depoente está na cidade desde 07/06/2017; que trabalha em um bananal, na cidade de Cachoeira da Serra/PA, como cozinheira, e ficou em Guarantã do Norte para aguardar o proprietário do bananal, ZIMAR, fazer o acerto; que a depoente estava passando as noites no Mangueiral, perto da rodoviária; que BAIANO e as demais pessoas passaram o dia bebendo e cantando; que segundo a depoente, viu dois indivíduos descerem do ônibus, os quais atendem pelos apelidos de CABELO e MARANHÃO, no dia 11/06/2017, por volta das 12h, e foram até o Mangueiral, falar com PARANÁ; que discutiram por causa de uma panela e alguns mantimentos; que BAIANO pediu para CABELO e MARANHÃO levaram os pertencer, pois não queria confusão ali; que segundo a depoente, CABELO e MARANHÃO saíram, mas não levaram os pertences, e ameaçaram PARANÁ, dizendo que iriam se encontrar; que BAIANO disse ao PARANÁ que, se ele tivesse algum problema com CABELO e MARANHÃO, não era pra trazer problemas ali; que a depoente dormiu e, por volta das 5h00 da manhã, ouviu um alvoroço de pessoas gritando ‘cadê o PARANÁ’; neste momento, viu o BAIANO em pé, segurando uma tábua à sua frente, falando para um indivíduo: ‘você foi covarde’, e CABELO dizia o tempo todo: ‘cadê o PARANÁ’; que, segundo a depoente, quando foi prestar socorro, BAIANO estava sentado em uma árvore, já agonizando, e neste momento os indivíduos já tinham saído do local; que a depoente afirma que BAIANO estava sangrando muito e foi procurar ajuda; neste momento, dois taxistas se aproximaram do local e um deles ligou para a polícia; que questionada a dizer se BAIANO tinha alguma inimizade com alguém, disse que não sabe; que perguntada se viu BAIANO discutir com alguém, disse que não viu; que questionada a dizer se acredita que BAIANO foi morto por engano, disse que não sabe.”

Interrogado na fase policial, JOSÉ ESTEVÃO respondeu:

“Que o interrogando é morador de rua e, há aproximadamente três anos, tem parada fixa nesta cidade e atende pelo apelido de CABELO; que segundo o interrogando, foi esfaqueado há uns três meses por BAIANO, na praça da cultura de Guarantã do Norte; que questionado a dizer por que BAIANO esfaqueou o interrogando, disse que estavam bebendo pinga e começaram a discutir, então BAIANO puxou a faca e o atingiu no peito esquerdo, debaixo do braço e no queixo; que ficou aproximadamente dez dias internado no hospital municipal; assim que recebeu alta ficou hospedado no hotel da MARLI e depois disso ficou nas ruas da cidade novamente; que segundo o interrogando, BAIANO falava que iria terminar de matá-lo, e foi este o motivo que instigou o interrogando a matar BAIANO; que no sábado, BAIANO falou para algumas pessoas que iria matar o interrogando; que o interrogando confessa a autoria do delito; que bebeu durante o domingo e na madrugada foi até o Manguezal, próximo à rodoviária, para matar BAIANO; que sabia a rede onde BAIANO estava deitado, e então chegou na rede; quando BAIANO foi se levantar, o interrogando desferiu um golpe de faca na barriga, porém não ter certeza ao afirmar o local do golpe, pois estava bêbado; que após ter cometido o delito, foi para a praça, e posteriormente sentido à BR-164, para pegar carona; que viu um caminhão parado no Posto Sabiá, onde o interrogando e seu acompanhante, que não sabe dizer o nome ou apelido, subiram e ficaram escondidos dentro da carroceria do caminhão; que só depois que chegaram em Matupá é que pediram para o motorista parar; que o motorista falou que eles eram loucos, por terem entrado dentro do caminhão sem ter comunicado, mesmo assim o motorista parou o caminhão e lhes deu vinte reais, para comer; que no momento da abordagem policial na cidade de Matupá, o interrogando e seu acompanhante estavam em frente a um posto de gasolina, bebendo; que a polícia deu ordem de prisão e o interrogando assumiu ter feito o delito, e disse que seu acompanhante não tinha nada a ver com o fato; que questionado a dizer se está arrependido, disse que sim, e se pudesse voltar atrás não faria, pois afirma que cometeu o delito porque tinha ingerido bebida alcoólica; que questionado a dizer da arma utilizada no delito, disse que achou a faca na beirada estrada, acredita que algum caminhoneiro tenha perdido; que questionado a dizer se limpou a faca depois que cometeu o delito, afirma que sim”.

A faca utilizada no crime foi apreendida em poder de JOSÉ ESTEVÃO.

Após ser pronunciado, o apelante foi submetido a julgamento perante o júri popular.

Na sessão de julgamento, foram inquiridas as mesmas testemunhas que já haviam sido ouvidas na primeira fase judicial.

A testemunha POLIANA SCHRAMMEL, Policial Civil, prestou declarações:

“MP: [após ler a denúncia] O que a senhora sabe sobre os fatos?

T: Eu só participei das diligências posteriores, para tentar localizar o PARANÁ e a PRECILA, que eu me recordo que era que estava deitada próxima à vítima; nas diligências, eles já tinham sumido, já tinham pegado ônibus para outra cidade; que eu me recordo, os outros que estavam ali, no local, andarilhos que ficavam próximos ao terminal rodoviário,
eles falaram que a discussão entre eles tinha começado por causa de umas panelas
, e que a vítima já tinha uma discussão, um já tinha agredido o outro, anteriormente.

MP: Essas pessoas, esses andarilhos, eles chegaram a falar o que aconteceu, efetivamente?

T: Eu não me recordo.

[..]”

ADENILSON ALVES MATOS, Investigador de Polícia, relatou que, no dia dos fatos, foi comunicado do crime e diligenciou até o local:

“T: Chegando lá, encontramos a vítima sentado, num pé de manga, com uma tábua na barriga; a gente começou investigar e chegamos à autoria, que foi o JOSÉ ESTEVÃO, que tinha foragido num caminhão, mas não sabíamos pra qual local; à tarde, um policial de Matupá conseguiu prender ele. A gente foi lá em Matupá e buscou ele; na volta, ele e o rapaz que tava com ele vinham debochando da vítima, falado até que ‘o BAIANO, agora, vai pro inferno, a carcaça dele tá no inferno, agora’; eu tive, até, que chamar atenção deles; a todo momento ficavam rindo, para eles, parecia que tinha morrido um cachorro.

MP: O senhor sabe relatar o que aconteceu, naquele dia?

T: O JOSÉ ESTEVÃO teve um problema com a vítima alguns meses atrás, a vítima desferiu algumas facadas nele, na praça; aí eles sumiram; o BAIANO ficava ali na praça, pedindo ajuda para o pessoal, e o JOSÉ ESTEVÃO sumiu; na época, segundo o BAIANO, ele desferiu essas facadas porque o JOSÉ ESTEVÃO tava agredindo um velhinho e ele foi defender; aí o JOSÉ ESTEVÃO foi pra cima dele, e ele esfaqueou o JOSÉ ESTEVÃO.

MP: Só pra explicar, o senhor se refere a um fato ocorrido meses antes, foi o réu que contou para o senhor?

T: Não, a gente já tinha feito as diligências, antes. Eu tô explicando do começo, porque ele [JOSÉ ESTEVÃO] sumiu e voltou no dia do crime.

MP: Então houve esse fato anterior, aí deu uma acalmada, passou um tempo pra acontecer esse fato aqui, agora?

T: Sim. A vítima foi presa, ganhou a liberdade, e tava lá, na frente da rodoviária. Aí, nesse dia, segundo o PARANÁ, falou que o JOSÉ ESTEVÃO e esse outro rapaz passaram lá, em frente a rodoviária, e viram a vítima lá; no dia que aconteceu o fato, a vítima tava numa rede, com uma mulher, acho que o nome dela é PRECILA;
a vítima tava dormindo, de madrugada, quando o JOSÉ ESTEVÃO chegou com a faca e foi procurando nas redes quem seria a vítima, pra supostamente vingar as facadas, né; aí a vítima estava dormindo e ele deu uma facada na vítima
; segundo o PARANÁ, a vítima falou pra ele: ‘você é covarde, você tá me matando dormindo, você é covarde’; e, nisso, o PARANÁ, correu, porque parece que ele também queria atingir o PARANÁ [...].

MP: O PARANÁ estava com receio de ser esfaqueado também, nesse dia?

T: Tava, porque ele disse que o acusado, a todo momento, gritava o nome dele: ‘cadê o PARANÁ?’.

MP: Então ele estava procurando o PARANÁ?

T: Eu acho que era os dois.

[...]”

APARECIDO PEREIRA PARDIM, Policial Militar, testemunhou, na sessão plenária, que foi o responsável pela prisão de JOSÉ ESTEVÃO em Matupá, e que, na ocasião, o apelante confessou o cometimento do crime, aduzindo que a motivação foi uma desavença entre eles, em data anterior, quando a vítima o esfaqueou.

Interrogado perante o Conselho de Sentença, JOSÉ ESTEVÃO respondeu:

“[...] Juiz: O senhor já tinha um problema pessoal com ele, é isso?

R: É, isso, ele já tinha me esfaqueado, já.

J: O que já tinha acontecido entre o senhor e ele, no passado?

R: No passado, um senhor, que é parente duns menino aqui, do ‘maconha’, ele deu um problema na ‘morróida’ dele, saiu pra fora; ele operou em Cuiabá, e ele tomava cachaça e o trem inflamou; aí a discussão que tinha entre nós é que eu pedia pra ele tomar banho, que aquele trem que tava pra fora fedia muito a cocô; eu só pedia pra ele tomar banho; aí, o BAIANO foi e entrou no meio de uma coisa que ele não tinha nada a ver.

J: Isso foi onde?

R: Foi lá na praça.

J: Então o senhor estava na praça, conversando ou discutindo, com essa pessoa, por causa do cheiro de cocô, aí o BAIANO chegou e foi tirar satisfação com o senhor?

R: Foi tirar satisfação comigo.

J: O que ele fez com o senhor?

R: Ele me bateu, me deu uns tapas nesse dia, aí eu fui para o hotel, onde eu tava.

J: Isso foi quando?

R: Eu não lembro.

J: Mas fazia muito tempo que o senhor tinha sido agredido pelo BAIANO?

R: Fazia poucos meses, alguns meses.

J: E quando ele deu a facada no senhor?

R: Eu não lembro, Excelência.

J: Como foi? O senhor estava onde?

R: Eu tava lá na praça, assistindo naquele telão que tem no barzinho, o telão passando jogo, quando ele chegou, ele falou comigo [ininteligível], aí nóis ficou lutando, assim, e ele querendo me furar com a faca, eu peguei no braço dele, mas ele me deu uma facada no peito, sangrou demais, eu dei um vacilo com ele, ele me furou aqui [embaixo do braço esquerdo], foi quando furou meu pulmão e faltou o ar, ele saiu e falou: ‘eu te matei, desgraçado’; aí eu desmaiei e não vi mais nada. Fui para o hospital, fiquei uns dez a doze dias internado, tomando soro, remédio, aí depois eu fui para o mato trabalhar. [...] Quando eu voltei, ele tava no Mangueiral, me intimidando; eu falei: ‘BAIANO, fica na sua, de boa, eu não quero nada contido, segue a sua caminhada que eu faço a minha; aí eu fui pra rodoviária, depois pra praça; então, Excelência, eu tinha muito medo dele, eu vi a morte na minha frente, perfurou meu pulmão, faltou muito pouco pra chegar no coração; ele era muito grande, queria ser o chefe; aí fomos fazer uma comida, na hora eu ceguei, nem sei o que aconteceu também, não lembro de nada nessa hora, eu nem imaginava o que eu tinha feito com ele, eu só sei que eu fui pra Matupá, eles me prenderam e eu confessei o crime.

[...]

J: Como foi no dia que o senhor deu a facada nele?

R: Eu tava lá, fazendo uma comida, ele chegou bêbado, eu também não tava chapado, mas tava bêbado também, foi a hora que ele chegou e aconteceu;
foi uma tragédia que eu não gosto nem de lembrar
.

J: Mas é essa parte que eu quero saber, o que aconteceu?

R: Ele veio pra cima de mim com uma tábua, dizendo: ‘vou te matar, desgraçado’
.

J: Ele chegou a acertar no senhor?

R: Ele veio, aí eu desviei dele e acertei ele com a faca e saí caminhando, eu não imaginava que ia tirar a vida dele com aquilo ali
. [...]”

A tese de
“inexigibilidade de conduta diversa”
, sustentada no apelo, encontra-se isolada nas declarações do apelante, que aduziu ter agido em legítima defesa, não encontrando respaldo no depoimento das testemunhas ouvidas em plenário e demais provas colhidas.

Há, portanto, duas teses antagônicas, uma respaldada pela prova testemunhal, e outra, pelo réu.

Nessa ordem de ideias, não tem cabimento a tese de que a decisão dos jurados contraria a prova dos autos,
pois havendo duas versões, optaram por uma delas
.

Apesar de a decisão não ter sido aquela pretendida pela defesa, ou seja, acastelada pelo acusado como a mais acertada, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo no testemunho prestado em plenário.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o crime, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto.
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
(Código de Processo Penal Comentado, 11ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032)
.

Vale dizer: se apresentadas
duas versões
durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Cito precedentes deste Sodalício:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório. A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]” (TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“[...] Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente [...]” (TJMT, Ap. 166155/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna” (TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

“[...] Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]” (TJMT, Ap. 19434/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016).

Sobre a soberania dos vereditos e a necessidade de seu prestígio, incide sobre o caso a Súmula 28 do STF,
verbis
:

"
A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório
, nunca aquela que opta por uma das versões existentes."

No mesmo sentido, colhe-se da doutrina penalista:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão" [Júlio Fabrinni Mirabete - Código de Processo Penal Interpretado, 5ª ed., p. 751].

A razão de assim ser é que prevalece no júri o sistema da
íntima convicção,
em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7ª ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia,
valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela for
manifesta
e
escandalosamente
divergente do arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Assim, deve ser mantida a decisão soberana dos jurados, pois as provas acostadas no caderno processual são hábeis para embasar o veredito do Conselho de Sentença. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - NULIDADE - JÚRI -
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS DOS AUTOS – PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO -
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - QUALIFICADORAS CARACTERIZADAS E RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – APOIO EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS - QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - SOBERANIA - CF, ART. 5º, XXXVIII, “C” – APELO DESPROVIDO. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciado do acervo probatório existente no processo.
É acertado o reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, de acordo com a prova produzida nos autos, não sendo, portanto, admitida a sua exclusão
. (Ap 126703/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 09/09/2014).

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública, igualmente não merece provimento.

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das despesas processuais somente pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL- REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – ARESTO DO TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DO DIA-MULTA A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO [...] “Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.” (TJMT, Ap nº 92755/2017)"
(Ap 136515/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018).

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO [...] CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA E FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 9) CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS [...] Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a isenção somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir a real situação financeira do sentenciado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação [...]"
(Ap 130765/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

Trago, ainda, julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“[...] O alegado estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal como, por exemplo, as custas processuais, deve ser aferido no juízo da execução. Nesse sentido podem ser mencionados, entre outros, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe de 4/9/2014; AgRg no AREsp n. 254.330/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/3/2013 [...]”
(HC 474.966/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA FILHO, mantendo incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020